Tribunal: TJSP
Processo: 2077771-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2077771-25.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOBERANA
FOMENTO
COMERCIAL
LTDA,
são
embargados
JULIANA
ANDREOZZI CARNEVALE e COMPANHIA ULTRAGAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077771-25.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.257
2
Voto no 44.257
Embargos de declaração n° 2077771-25.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Fort Credit Fomento Comercial Ltda.
Embargadas: Juliana Andreozzi Carnevale e outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Vício inexistente. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito
infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da
prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios
passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento recursal.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC. Rejeição.
Embargos
de
declaração
manejados
por
agravante contra o v. acórdão editado no agravo de
instrumento no 2077771-25.2020.8.26.0000, o qual foi
tirado dos autos do processo de ação monitória, em
fase de cumprimento de sentença para satisfação de
crédito decorrente de condenação em honorários de
sucumbência.
Sustenta a embargante haver contradição na
conclusão desse julgamento ao afirmar a inexistência
dos requisitos para reconhecimento de fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077771-25.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.257
3
execução, uma vez que a cessão de crédito ocorreu
anteriormente à existência da demanda, além de
possuir outros processos que cujo crédito pode ser
penhorado, não configurada assim a sua insolvência.
Assim, com prequestionamento da matéria
ventilada, postulou o acolhimento dos embargos de
declaração, para que sejam sanados os vícios alegados.
É o relatório.
Pela
leitura
atenta
dos
argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo dos
embargantes com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se obter
nova apreciação de mérito da matéria que foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso ora
manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do novo Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077771-25.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.257
4
A contradição passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica entre a
motivação e a conclusão do próprio julgado, a que é
conhecida na doutrina como contradição interna.
Julgam os embargantes, equivocadamente, que
contradição é a que se dá entre a conclusão do
acórdão e a que entendem eles como a correta.
Foi destacado como razões de decidir que
“não pode ser perdido de vista que a cessão de
direitos no caso parece ter assumido um caráter de
universalidade de fato e de direito, assim sendo
presuntiva a abrangência de direitos e obrigações
indistintamente. Não deixa de afigurar-se, pois,
como hipótese sucessão empresarial, e tanto parece
isso ser verdade que pende incidente para desconsideração da personalidade jurídica da devedora”.
Desse modo, sem a ocorrência de quaisquer
dos vícios previstos no Código de Processo Civil
omissão, contradição, obscuridade e erro , não se
pode opor embargos de declaração com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077771-25.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.257
5
prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o
fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535, do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a
Turma,
REsp
11.465-0-SP,
rel.
Min.
Demócrito Reinaldo).
Diante do exposto, rejeito os embargos de
declaração examinados.
Sebastião Flávio
Relator